Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007966-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ADELINO ANDRÉ FERREIRA (EMBARGANTE), JUAREZ JOSE FERNANDES
(EMBARGANTE)
, TANIA DELFINO DA COSTA
(EMBARGANTE)
DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO (ADVOGADO), PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA (ADVOGADO) E
AGOSTINHO CARVALHO TELES
(EMBARGADO), OSCAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007966-53.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ADELINO ANDRE FERREIRA, JUAREZ JOSE FERNADES E OUTROS, TANIA DELFINO DA COSTA

EMBARGADO: AGOSTINHO CARVALHO TELES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a disponibilização de carro reserva e a suspensão de financiamento bancário se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente das razões que amparam a tese de comercialização de veículo com suposto vício oculto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante, visava a disponibilização de um carro reserva e a suspensão do financiamento.

Alega que em janeiro/2019 adquiriu da empresa agravante um Volkswagen Fox 1.0 8V Total Flex, placa NJK 8731, que, embora aparentasse perfeito estado de conservação, apresentou logo no início defeito na direção.

Aduz que depois surgiram outras falhas e por isso o levou a um mecânico de sua confiança, quando então constatou que se tratava de automóvel imprestável.

Argumenta que tem arcado com enorme prejuízo, pois paga também o financiamento do carro.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 28288999).

Contraminuta no ID no. 31901986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava
a disponibilização de um carro reserva e a suspensão do financiamento
.

A concessão de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nesta lide não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, visto que, não se trata de veículo novo, mas sim com alguns anos de uso (desde 2010) e com mais de 160 mil quilômetros percorridos.

Nos autos constam recibos das manutenções em 2019, e nenhum corrobora a tese de inadequação para o fim a que se destina.

Não cabe impor à parte contrária a
disponibilização de carro reserva se os fatos narrados pelo agravante e os documentos por ele apresentados nem sequer sugerem a
comercialização de produto com suposto vício oculto
.

A instituição financeira livremente escolhida por ele não pode ter o contrato suspenso em razão de eventual defeito para o qual não concorreu de forma alguma.

Qualquer possível ressarcimento material a que o agravante venha a fazer jus não tem correlação com a obrigação que assumiu perante a financiadora.

E mais, não se vislumbra o perigo na demora e tampouco o risco de irreversibilidade no indeferimento da medida neste momento processual, já que não há prova de que o agravante está privado do uso do automóvel.

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não constatada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido elencadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.